Tribunal: STF
Processo: ACO 3488
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI ALDIR BLANC. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS AO MINISTÉRIO DO TURISMO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória, ajuizada pelo Pará em 26.3.2021, distribuída por prevenção da Ação Cível Originária n. 3.484 (caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), contra a União, objetivando a do prazo para prestação de contas dos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc ao Ministério do Turismo e o afastamento de ônus ou penalidades para o Pará.
    2. O autor alega que, “após o advento da Medida Provisória 1.019/2020, a execução dos programas previstos na Lei Aldir Blanc passou a ser permitida durante todo o ano de 2021. No entanto, a prestação de contas final dos mesmos programas deve ocorrer até junho de 2021, conforme disciplinado no Decreto regulamentador, que até o presente momento não foi alterado para se ajustar à nova redação legal” (fl. 5, e-doc. 1).
    Argumenta que, “em 22/01/2021 o Ministério do Turismo expediu o Ofício Circular n.º 01/2021/SECDEC/SECULT (ANEXO 05), endereçado a todos os Secretários de Cultura dos Estados e Municípios, informando que a Secretaria Especial de Cultura estava elaborando instrumento legal para ampliação do prazo de prestação de contas referente à Lei Aldir Blanc e que pretendiam tê-lo feito concomitantemente à edição da MP 1.019/2020, o que, entretanto, não foi possível. 
    Passados quase dois meses do referido Ofício Circular, em 17/03/2021 o Ministério do Turismo fez publicar no Diário Oficial da União o Comunicado n.º 02/2021 (ANEXO 06), no qual, no item 7, assim informou: ‘Sobre o prazo para envio do Relatório de Gestão Final, a Secretaria Especial de Cultura está em tratativas com o Ministério da Economia e demais órgãos envolvidos para nova definição, em consonância com a MP 1.019/2020’” (fl. 5, e-doc. 1). 
     Sustenta que “o quadro é de incerteza e insegurança jurídica. O Estado do Pará está executando aproximadamente R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) em programas conduzidos no âmbito da Lei Aldir Blanc (ANEXO 07), muitos deles com programação para este exercício de 2021, os quais não poderão ter a prestação de contas final apresentada até junho de 2021, prazo estipulado pelo Decreto regulamentador da Lei Federal 14.017/2020 (Decreto n.º 10.464/2020)” (fl. 6, e-doc. 1).
    Aponta “que o Estado está negociando importante operação de crédito internacional, para asfaltamento de 475 km de estradas vicinais por todo o território paraense, e substituição de 28 pontes de madeira por pontes de concreto, investimento que trará inúmeros benefícios para a população local e para a melhoria da logística e transporte no Estado, que tem dimensões continentais. 
    Eventual negativação ou negativa de garantia da União em razão da prestação de contas de que ora se trata representaria prejuízo inestimável, o que também justifica a atuação preventiva do Estado em obter um cenário de segurança jurídica para a condução de suas políticas públicas” (fls. 9-10, e-doc. 1).
    Requer “seja concedida medida liminar inaudita altera pars para determinar a prorrogação do prazo de prestação de contas final do Estado para a União, quanto aos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc, passando o marco final para junho de 2022” (fl. 11, e-doc. 1).
    No mérito pede “a procedência do pedido, confirmando-se a tutela de urgência, declarando-se como prazo final para prestação de contas do Estado para a União, quanto aos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc, para junho de 2022; 
    d) Que não sejam aplicadas penalidades ou restrições ao Estado do Pará por ausência de prestação de contas referente aos recursos da Lei Aldir Blanc, antes de junho de 2022” (fls. 11-12, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar os aspectos institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial capaz de tocar a questão relativa ao equilíbrio federativo, fragilizando a harmonia nas relações entre as pessoas estatais.
    Esses os elementos balizadores da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Na espécie em exame, o Pará busca ver prorrogado o prazo de prestação de contas à União dos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc.
    4. A questão posta, de relevo e urgência, no atual contexto econômico e social, severamente impactado pela pandemia desencadeada pelo novo Coronavírus (Covid-19) e suas repercussões, a continuidade dessas condições pela ocorrência da denominada “segunda onda” e a grave situação experimentada pelos Estados e pelos profissionais da cultura revelam conflito político-federativo, nos termos postos na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal. 
    Estão presentes, na espécie, os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
    O Ofício Circular n. 1/2021/SECDEC/SECULT, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa aos Secretários de Cultura estaduais e municipais que a “Secretaria Especial de Cultura está elaborando instrumento legal para ampliação do prazo de prestação de contas/Relatório de Gestão dos entes federados para a União, possibilitando, por consequência, mais prazo para a realização dos projetos pelos artistas e demais beneficiários da Lei Aldir Blanc” (e-doc. 6), e o Comunicado n. 2/2021, DJU 17.3.2021, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa que, “sobre o prazo para envio do Relatório de Gestão Final, a Secretaria Especial de Cultura está em tratativas com o Ministério da Economia e demais órgãos envolvidos para nova definição, em consonância com a MP 1.019/2020” (e-doc. 7), evidenciam a plausibilidade do direito sustentado nesta ação.
    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de a União aplicar sanções ao Pará, impactando também os profissionais da cultura, pelo descumprimento do prazo para apresentação de prestação de contas sobre os recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc.
    Não há risco de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil). A prestação de contas ainda deverá ser apresentada ao Ministério de Turismo, postergando-se apenas a data de entrega.
    Neste sentido decidi:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI ALDIR BLANC. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL E DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS AO MINISTÉRIO DO TURISMO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA” (ACO n. 3.484-TP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.3.2021).
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI ALDIR BLANC. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL E DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS AO MINISTÉRIO DO TURISMO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA” (ACO n. 3.487-TP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 26.3.2021).
    5. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a tutela de urgência para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, para apresentação de prestação de contas dos recursos recebidos pela Lei Aldir Blanc, sem ônus para o Pará.
    Comunique-se esta decisão, com urgência e por meio eletrônico, à União.
    Cite-se a ré para, querendo, contestar no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora